Tribunal: TJDFT
Processo: 0729741-34.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COLISÃO DE VEÍCULO COM DESTROÇOS PRESENTES NA VIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 37, § 6o, DA CF E ART. 14 DO CDC). OMISSÃO NO DEVER DE MANUTENÇÃO. EXCLUSÃO DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE TEMPO HÁBIL PARA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA VIA. FATO NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré, concessionária de serviço público de manutenção de rodovia, contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais à recorrida. Sustenta que não houve nexo de causalidade no caso, uma vez que o veículo da recorrida colidiu com peças e pedaços de caminhão que acabara de se acidentar na via, não havendo sequer tempo hábil para limpeza e desobstrução da pista. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.

III. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelo dano causado aos usuários, quando omissa no dever de manutenção da rodovia que administra, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Além disso, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (AgRg no AREsp 342.496/SP).

IV. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3o, do CDC.

V. No caso dos autos, a recorrente sustenta que não haveria nexo de causalidade no caso, uma vez que o veículo da recorrida teria colidido com peças e pedaços de caminhão que acabara de se acidentar na via, momentos antes, não havendo sequer tempo hábil para limpeza e desobstrução da pista. Não obstante, tal tese defensiva não restou corroborada nos autos por nenhum elemento de prova, não se desincumbindo a recorrente, portanto, de seu ônus probatório. Portanto, não há reparo a ser realizado na sentença.

VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

VII. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.